Tribunal: TJSP
Processo: 1024283-53.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA MOTIVAÇÃO, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MULTA. LEGALIDADE. MONTANTE QUE OBSERVOU OS DITAMES LEGAIS.

Não houve excesso no valor da multa infligida à requerente, faltante maltrato da legislação e de evidência de moléstia dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Provimento da apelação e da remessa

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA MOTIVAÇÃO, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MULTA. LEGALIDADE. MONTANTE QUE OBSERVOU OS DITAMES LEGAIS.

Não houve excesso no valor da multa infligida à requerente, faltante maltrato da legislação e de evidência de moléstia dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Provimento da apelação e da remessa necessária, que se tem por interposta.